Tribunal: TJDFT
Processo: 0755126-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0755126-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS BARROS AUTORIDADE: 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Renan de Souza Soares, em favor do paciente MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS BARROS, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Ceilândia-DF, que decretou sua prisão preventiva no Processo n. 0739901-50.2023.8.07.0003. O advogado impetrante alega, em síntese, que: 1) “a suposta vítima que foi atrás do, mandando mensagens para os seus familiares, contando o que realmente aconteceu, pedindo desculpas e tentando reatar o relacionamento, sendo que o Paciente informou que não queria mais”; 2) após perceber que não teria chances de reatar com o paciente, valeu-se a ex-companheira das conversas para informar o descumprimento da medida protetiva; 3) o paciente tem boa conduta social, é primário, com bons antecedentes, com vínculo de trabalho, residência fixa há mais de 5 anos; 4) “a desproporcionalidade da medida, tendo em vista que o Paciente se encontra mantido em custódia cautelar em regime mais gravoso do que aquele a ser cumprido em decorrência de eventual condenação”, uma vez que está sendo acusado por crime de ameaça e injúria; 5) não há elementos concretos que indiquem o risco à ordem pública por parte do Paciente; 6) o prejuízo irreparável de perda do emprego. Requer a concessão de liminar, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente. Sem razão, inicialmente, a impetrante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos elementos necessários para a concessão liminar da ordem de habeas corpus. A decisão que decretou a preventiva, acolhendo o requerimento do Ministério Público, está fundamentada em fatos concretos e na necessidade de garantia da ordem pública e da incolumidade física e psíquica da vítima, in verbis (ID 182805403 – Processo n. 0739901-50.2023.8.07.000): “Da análise dos autos, entendo que se fazem presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar do acusado, quais sejam, fumus comissi delicti e periculum libertatis. As condutas que se imputam ao ofensor, por sua própria natureza, são graves, porquanto cometidas com violência e ameaça contra pessoa, no caso, contra sua ex-companheira, de maneira insistente, em que o deferimento de medidas protetivas e de outras medidas cautelares não se revelaram suficientes para contê-lo em seu intuito de importunar e ameaçar a vítima, conforme se verifica pelos fatos apresentados na presente ocorrência policial. É de se ressaltar que a prisão preventiva, assim como todas as prisões de natureza cautelar, é medida excepcional, que só pode ser decretada quando demonstrada nos autos a sua real necessidade, seja para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, fundamentos estes consagrados no art. 312 do CPP. Neste momento, é possível visualizar provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como real necessidade para a garantia da ordem pública e da incolumidade física e psíquica da vítima em face do perigo em que se encontra diante da liberdade do acusado, em especial diante do descumprimento das medidas protetivas de urgência, capazes de preencher o requisito previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, visto que os fatos envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Nessa esteira, em 23/12/2023, foi deferida medidas protetivas de urgência em favor da vítima nos autos n. 0739751-69.2023.8.07.0003 (ID 182741068), sendo o ofensor devidamente intimado em 23/12/2023 às 18:51 horas (ID 182745396 do referido processo). Contudo, apesar de devidamente intimado das medidas protetivas de urgência, o ofensor após ser intimado, procurou a vítima na casa dos pais ela, local onde ela passou a residir, aproximando dela e voltando a praticar novos delitos contra ela (injúria e ameaça), assim como enviou mensagens e realizou ligações da vítima, ocasião em que a ofendida não o respondeu. A liberdade, em tais casos, expõe a risco a ordem social, sobretudo quando se observa o contido nos autos, que demonstra de forma clara a materialidade e a autoria do crime praticado por reiteradas vezes pelo ofensor, o qual não aceita o término do relacionamento, vindo a perseguir e a importunar a vítima. Deveras, os elementos contidos nos autos revelam-se suficientes ao deferimento da prisão preventiva, porquanto, a palavra da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica contra a mulher devem serem considerados em sua especial relevância. Sendo assim, tenho que as circunstâncias apuradas até o momento indicam, no mínimo, audácia e predisposição do acusado para a prática de delito em contexto de violência doméstica e familiar, assim como destemor às imposições legais, o que não pode ser desconsiderado frente à flagrante necessidade de resguardo da ordem pública. Diante desta situação, resta suficientemente demonstrada a necessidade da prisão do acusado. Outrossim, em juízo de cognição estrita, o bem jurídico protegido pela norma, integridade física, psicológica e moral da mulher, restou violado. Daí, merece ser decretada a cautela corporal do autor, à garantia da ordem pública que, na espécie, diz com a expectativa da sociedade sobre o respeito ao direito fundamental de proteção à mulher contra qualquer tipo de violência. Posto isso, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS BARROS, filho de IVAN VIEIRA BARROS e MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS MARTINS, nascido aos 21/07/1999, com endereço residencial na QNR 04, CONJUNTO Q, LOTE 10 – CEILÂNDIA/DF, Telefone Celular: (61) 99261-6908, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, bem como do artigo 20 da Lei n. 11.340/2006, por entender insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão..” Extrai-se da manifestação da vítima que “MARCELO HENRIQUE estava armado e deu uns tiros na rua; Que soube pelos pais que ele voltou e foi até a casa deles, procurando por ela e também deu tiro na frente do portão deles; Que nunca tinha visto ele com arma antes.” A conduta do ora paciente se mostra grave, circunstância que, somada às alegações de sua ex-companheira, não podem ser desconsideradas. Além disso, o comportamento audacioso do paciente, em completo descaso às imposições legais, revela a gradação da sua periculosidade, conforme bem lançado na decisão ora impugnada. Sendo assim, está demonstrada a inviabilidade de imposição de medidas cautelares diversas, que seriam insuficientes para fornecer a necessária proteção à vítima. Assim, verifico que os requisitos do decreto de prisão permanecem hígidos, não havendo, ao menos neste momento, alteração fática capaz de justificar a revogação da segregação cautelar. Por fim, registro que a alegada retratação da vítima não foi analisada pelo juízo de primeiro grau, não podendo, por tal razão, ser examinada nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de sua reapreciação pelo relator natural. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator, com urgência. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista